Tribunal: STF
Processo: RE 1586231
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Serviço médico na área de ginecologia. Omissão administrativa. Possibilidade de intervenção do judiciário. Separação dos Poderes não violada. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário voltado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelo qual se reconheceu a omissão administrativa quanto ao fornecimento de serviço médico na área de ginecologia em  Marabá, não tendo o Estado sequer apresentado o plano de cumprimento da obrigação a que foi condenado, mesmo transcorrido longo lapso temporal. 
II. Questão em discussão 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a intervenção judicial para compelir a Administração Pública a fornecer serviços de saúde à população, (ii) estabelecer se essa intervenção afronta os princípios da separação dos Poderes e da discricionariedade administrativa, e (iii) se houve condenação em inobservância ao decidido pelo STF no Tema RG nº 698. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção judicial em políticas públicas nos casos em que configurada omissão grave ou ausência de prestação estatal essencial, especialmente no tocante à efetivação de direitos fundamentais (Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral — RE nº 684.612/RJ). 
4. A delonga da conclusão dos procedimentos administrativos necessários para o fornecimento de serviço médico na área de ginecologia em determinado Município evidencia inércia estatal inconstitucional, não amparada pela cláusula da reserva do possível ou por alegações genéricas de complexidade administrativa. 
5. No acórdão recorrido, reconheceu-se a omissão e determinou-se que a Administração formule e execute plano compatível com a obrigação constitucional, a partir da urgência assentada, tendo em vista a inexistência do serviço pleiteado no Município de Marabá/PA, tendo sido observada a discricionariedade técnica e a separação de Poderes. 
6. A revisão do acórdão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM HOSPITAL REGIONAL. DISCUSSÃO SOBRE DILAÇÃO DE PRAZOS. PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e remessa necessária, mantendo determinações impostas em ação civil pública para a implementação de serviços de saúde no Hospital Regional do Sudeste do Pará. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, à luz dos princípios da reserva do possível e separação dos poderes; analisar a alegação de necessidade de dilação de prazo para cumprimento das determinações, devido à realização de procedimento licitatório; e avaliar a exclusão de imposição de multas e sanções pessoais ao gestor público.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Poder Judiciário pode impor obrigações de fazer à Administração Pública para garantir direitos fundamentais, especialmente quando há omissão estatal, conforme precedentes do STF e jurisprudência consolidada, não configurando violação à separação dos poderes. 
4. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para frustrar a efetivação de direitos fundamentais, sendo necessária a demonstração concreta de insuficiência de recursos, o que não ocorreu nos autos. 
5. A necessidade de licitação não justifica a dilação do prazo fixado judicialmente, pois o lapso temporal transcorrido desde a sentença foi suficiente para a adoção das providências exigidas, especialmente em situações de urgência. 
6. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento de medidas coercitivas em face do gestor público, tendo em vista que a questão foi devidamente enfrentada na decisão recorrida, que afastou a advertência de responsabilização pessoal. 
IV. DISPOSITIVO 
7.Recurso desprovido.” (e-doc. 43).

2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta contrariado o princípio da separação dos Poderes e inobservado o decidido pelo STF no Tema RG nº 698.

2.1. Discorre sobre a impossibilidade de o Judiciário intervir no mérito administrativo, considerada a discricionariedade cabível ao administrador.

2.2. Sustenta que o acórdão recorrido destoa do Tema RG nº 698, uma vez que o Colegiado de origem não se limitou a determinar que o Estado do Pará garanta o direito fundamental à saúde, mas o condenou a realizar obrigação específica, que demanda obra e implica contratação de profissionais especializados e aquisição da estrutura necessária.

2.3. Afirma a ausência de condições financeiras para o cumprimento da decisão, bem como contrariedade ao princípio da separação dos Poderes e ao estado democrático de direito, além de afronta às disposições das leis complementares que disciplinam as finanças públicas.

2.4. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão impugnado, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 49).

3. Instado a manifestar-se novamente, o TJPA negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim resumidos:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO À LUZ DO TEMA Nº 698/RG DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM HOSPITAL REGIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 
I-Caso em exame 
1. A 1ª Turma de Direito Público conheceu e negou provimento ao Agravo Interno do ESTADO DO PARÁ, para manter a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Apelo do Ente Estatal, afastando apenas a advertência de caracterização de crime de desobediência e prisão, mantendo o restante da sentença, com base na Constituição Federal de 1988, a Lei do SUS (Lei nº 8.080 de 1990) e na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, bem como desta Egrégia Corte.
 II-Questão em discussão 
2. A questão consiste em verificar se deve ser procedida à adequação do julgamento, levando em consideração a tese firmada no Tema nº 698/RG do STF em relação ao Princípio da Separação dos Poderes. 
III- Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral do RE 684612/RJ (Tema nº 698), fixou as seguintes teses: (i) a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o Princípio da Separação dos Poderes; (ii) a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; (iii) e, no caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), de modo que a decisão em questão possui efeitos de repercussão geral. 
4. Desse modo, tem-se que o Poder Judiciário, ao atuar em casos de ausência ou deficiência grave do serviço, pode apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração pública a apresentação de um plano ou meios adequados para atingir o resultado, em vez de determinar medidas pontuais. 
5. No caso concreto, restou demonstrado, por meio de documentação apresentada na Ação Civil Pública, a situação precária dos munícipes de Marabá que necessitam de atendimento e procedimentos cirúrgicos de alta complexidade em ginecologia a serem dispensados pelo Hospital Regional do Sudeste do Pará, razão pela qual foi determinado que o Município realizasse a elaboração de projeto e a execução de implementação do protocolo de atendimento de demandas por ginecologia de alto risco. 
6. O Acórdão recorrido observou o item 2 da tese fixada, o qual dispõe que “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”, mantendo-se, portanto, a decisão recorrida, porém, desta vez, fundamentada nos termos do RE 684612/RJ (Tema nº 698).
 IV- Dispositivo 
7. Agravo Interno conhecido e não provido, nos termos da tese em repercussão geral do RE 684612/RJ (Tema nº 698).” (e-doc. 57).

É o relatório.

Decido.

4. Consta do acórdão recorrido:

“Conforme consignado na decisão recorrida, restou demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária Conforme consignado na decisão recorrida, restou demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária dos munícipes de Marabá que necessitam de atendimento e procedimento cirúrgicos de alta complexidade em ginecologia a ser dispensado pelo Hospital Regional do Sudeste do Pará.
(...)
Portanto, as imposições ao Ente Estadual acerca da elaboração e execução de projeto de implementação do protocolo de atendimento de demandas por ginecologia de alto risco, encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.
Quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:
(...) É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 
(...)
Deste modo, havendo comprovação da omissão do Estado no cumprimento dos direitos fundamentais, a manutenção das imposições ao Ente Estadual (realização elaboração de projeto e execução de implementação do protocolo de atendimento de demandas por ginecologia de alto risco) é medida que se impõe. 
Quanto à necessidade de procedimento licitatório para a realização de implementação do protocolo de atendimento de demandas por ginecologia de alto risco, a coletividade não pode ser penalizada pela mora estatal. Além disso, na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência.
Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional", não se admitindo invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. Nome, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).
(...)
Desse modo, não há razões para a reforma da decisão recorrida. 
DO PRAZO ESTIPULADO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO 
O Magistrado de primeiro grau, determinou que em de 06 meses o agravante elaborasse projeto detalhado acerca da estrutura física do serviço, já com estimativa do custo da obra, despesas com equipamentos e contratação de pessoal, devendo este, seguindo o devido processo legal, ser incluído no orçamento do Estado em até doze meses para sanar as irregularidades constatadas. 
Determinou ainda, que no prazo de até doze meses que o Estado do Pará angariasse junto à União, por meio de seu Ministério da Saúde, a disponibilização dos recursos de sua responsabilidade, conforme dispõe a CF/88 e a Lei do SUS. E, por fim, que, em até dezoito meses o serviço público fosse inaugurado, com toda a estrutura necessária para o seu bom funcionamento. 
Por outro lado, o agravante sustenta a necessidade de dilação do prazo estipulado para o cumprimento da decisão, sob a alegação de que se fará necessária a realização de procedimento licitatório para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pelo poder público. 
Ocorre, que já se passou mais de 1 ano desde a sentença, portanto, transcorreu-se lapso temporal suficiente para a realização da elaboração do projeto e implementação dos procedimentos de alta complexidade da área de ginecologia em favor dos pacientes inscritos na fila de espera do SUS.
(...)
Assim, considerando as fundamentações acima e, a ausência de prestação de atendimento e tratamento médico adequado aos pacientes, há imprescindibilidade no cumprimento da determinação imposta (garantia do à vida, à saúde e à educação) no prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em dilação do prazo.
(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 43).

5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 

6. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição. 

7. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 

8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” Administrativo. 3defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).

9. Nesse contexto, em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 698, no qual fixadas, além de outras, as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” 
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).

10. No caso sob exame, o Colegiado a quo, com base em elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela omissão da parte recorrente quanto à obrigação constitucional a ela imposta, resultando na precariedade do serviço de atendimento médico ginecológico no âmbito do Município. Na verdade, assentou a inexistência da oferta de procedimentos complexos na área, registrando, inclusive, que nem mesmo o projeto ou planejamento referente ao cumprimento do que determinado foi apresentado, apesar do lapso temporal ocorrido desde a sentença condenatória.

11. Por conseguinte, justificável a excepcionalidade da realização de intervenção, e dos termos em que prolatada a condenação, consideradas as especificidades do caso, justificativa essa que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.

12. No mais, a meu ver, as obrigações de fazer impostas ao recorrente, fixadas em sentença e mantidas pela Corte de origem, a par de específicas, no tocante à determinação de viabilização dos procedimentos médicos na área de ginecologia, expressamente estabelecem a fase prévia de planejamento, permitindo à Administração Pública atuação viável no cumprimento e no alcance do resultado, não havendo contrariedade com o teor do Tema RG nº 698. 

13. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO DO PARANÁ. REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE MÉDICOS LEGISTAS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML DA COMARCA DE APUCARANA. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUATRO MÉDICOS LEGISTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.504.977-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2025, p. 20/05/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário contra acórdão que determinou ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas para suprir a carência de professores em colégio estadual por meio da contratação de professores e a reposição de aulas. 3. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não contraria a jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698/RG), tendo em vista a precariedade do serviço de ensino e a necessidade de medidas eficazes. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por exigir reexame de provas, o que é vedado em tal contexto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas, em especial, no que tange à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que admite a intervenção judicial excepcional em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes. 7. O reexame de provas dos autos é vedado no âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável rever a decisão do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.530.963-AgR/RJ, Rel. in. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p.23/04/2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACOLHIMENTO DE SOCIOEDUCANDOS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 
3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 
6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 
7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 
IV - DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.058.433-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/09/2025, p. 05/09/2025).

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator